Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA INÉRCIA DO AUTOR. EMENDA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito por suposta inércia do autor, mesmo após a apresentação tempestiva da emenda requerida, sem que essa tenha sido analisada, configura decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do CPC, e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
2. Preliminar de nulidade de sentença acolhida. Apelação conhecida e provida.